Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708628-02.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO ALVES DIAS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO CONGRUENTE COM AS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RESTRIÇÃO INTERNA. CADASTRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILICITUDE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes a para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil). 2. O lançamento de restrição interna nos sistemas do Banco não ultrapassa os limites impostos à liberdade negocial e operacional da instituição financeira, à qual é permitido estabelecer sua política interna de análise e concessão de crédito a partir do registro do perfil do cliente que, por óbvio, contempla o histórico de relacionamento contratual entre as partes. 3. Eventual registro exclusivamente interno de fato desabonador relacionado ao histórico negocial do cliente não representa ato ilícito ou conduta abusiva, motivo pelo qual não acarreta dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 139, 141, 350, 355, 357 e 489, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de nulidade na sentença e no acórdão objurgado, ao argumento de que não teriam sido analisadas as provas carreadas aos autos. Assevera que restou demonstrada a má prestação dos serviços pela parte recorrida, que teria incluído seu nome no cadastro interno do banco e lhe transferido responsabilidades pelos processos que sofreu. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma, e requer a inversão do ônus da sucumbência e sua majoração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, I, II, III e VI, do CPC quando a sentença e o acórdão recorrido analisaram todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.353.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 139, 141, 350, 355 e 357, todos do Código de Processo Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O juiz é o principal destinatário da prova e que não há se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente pelas partes (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil). Necessário destacar que, in casu, apesar de sustentar a existência de afronta ao princípio do contraditório decorrente do julgamento antecipado da lide, o apelante/autor deixou de indicar, em sua peça recursal, quais seriam as provas que poderia produzir no sentido de lastrear a procedência do pleito deduzido na petição inicial. Dessa forma, uma vez evidenciada a desnecessidade da produção de outras provas, incumbe ao magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide, conforme argumentação supra (ID 56798824 - Pág. 3/4). (...) ainda que comprovada a existência de eventual apontamento desfavorável restrito aos sistemas internos do Banco apelado/réu, tal fato não ultrapassa os limites impostos à liberdade negocial e operacional da instituição financeira, à qual é permitido estabelecer sua política interna de análise e concessão de crédito a partir do registro do perfil do cliente que, por óbvio, contempla o histórico de relacionamento contratual entre as partes. Ademais, não há nos autos qualquer prova que ateste o lançamento de restrição indevida em cadastro de proteção ao crédito ou em outro meio que possa ser acessado por outras instituições financeiras ou empresas em geral. Assim, entendo que eventual registro exclusivamente interno de fato desabonador relacionado ao histórico negocial do cliente não representa ato ilícito ou conduta abusiva, motivo pelo qual não acarreta dano moral (ID 56798824 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, nada a prover, uma vez que se trata de providência que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024